Tribunal: TJSP
Processo: 1580101-49.2015.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Apelação Cível – Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2014 – Extinção do processo, em razão da ilegitimidade de parte do executado originário – Inadmissibilidade – Possibilidade de alteração do polo passivo da demanda – Substituição processual – Inexistência de ofensa à Súmula no 392 do STJ – Descumprimento de obrigação acessória pelos atuais proprietários – Prosseguimento da ação

Ementa:
Apelação Cível – Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2014 – Extinção do processo, em razão da ilegitimidade de parte do executado originário – Inadmissibilidade – Possibilidade de alteração do polo passivo da demanda – Substituição processual – Inexistência de ofensa à Súmula no 392 do STJ – Descumprimento de obrigação acessória pelos atuais proprietários – Prosseguimento da ação executiva – Recurso da Municipalidade provido.